Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-21.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea permite a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A pretensão de reduzir a pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal enseja flagrante descompasso com o enunciado no 231 da Súmula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral no 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, caput e inciso III, alínea “d”; Lei no 9.503/97, art. 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 231; STF, Tema de Repercussão Geral no 158; TJDFT, Acórdão no 2044860, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 10.09.2025; TJDFT, Acórdão no 2044755, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 10.09.2025; STJ, REsp no 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14.08.2024.